Tribunal: STF
Processo: HC 97605
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE 
   DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REEXAME DE 
   PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. O alegado 
   cerceamento de defesa não procede. Isso porque, ao contrário do 
   veiculado na impetração, o advogado constituído apresentou a peça 
   de contrarrazões. Peça técnica de defesa que foi considerada pelo 
   acórdão condenatório, embora concluindo a Corte paulista em 
   sentido diverso dos interesses do paciente.  
2. O pedido de 
   absolvição sumária demandaria, à evidência, aprofundado exame de 
   fatos e provas. O que é incompatível com a via processual de 
   verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus 
   consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva 
   discussão e revolvimento de todo o quadro fático-probatório da 
   causa. 
3. A Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas 
   corpus (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo 
   "sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
   violência ou coação em sua liberdade de locomoção". Mas a 
   Constituição não para por aí e arremata o seu discurso normativo 
   pela seguinte forma: "por ilegalidade ou abuso de poder". 
   Saltando aos olhos que ilegalidade e abuso de poder não se 
   presumem, pois, aí, a presunção é exatamente inversa. E, nesse 
   caso, ou os autos dão conta de uma vistosa violência indevida, de 
   um cerceio absolutamente antijurídico, por abuso de poder ou por 
   ilegalidade, ou do habeas corpus não se pode socorrer o paciente.
   
4. Ordem denegada.